Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700598-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANTONIO MARCELO VELOSO DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCELO VELOSO DE MORAES em face de decisão proferida nos autos do processo 0713216-69.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas diante do não cumprimento de medida liminar anteriormente deferida. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo requerido pelo agravante, que interpôs agravo interno (i.d. 16072310). Processado o recurso, veio a informação de prolação de sentença de extinção, em razão do falecimento do agravante (i.d. 17458177). O Ministério Público oficiou pela extinção, em razão da perda do objeto (i.d. 17487411). Confira-se a sentença: “ Dispensado o relatório (art. 27 da Lei 12.153/2009 cumulado com o art. 38 da Lei 9.099/95). DECIDO. Cuida-se de ação intentada por ANTÔNIO MARCELO VELOSO DE MORAES, qualificado aos autos, em face do DISTRITO FEDERAL. Sobreveio notícia acerca do falecimento do autor, conforme certidão óbito de id. 66679656. Nesse sentido, ante a perda superveniente do interesse processual, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Revogo, por conseguinte, a decisão antecipatória do mérito sob o id 60016770. Custas judiciais e honorários descabidos (artigo 55 da Lei no 9.099/95). Após o trânsito em julgado, providenciadas as diligências de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se as partes e o Ministério Público. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. ARILSON RAMOS DE ARAÚJO. JUÍZ DE DIREITO”. Dessa forma, em razão do falecimento do agravante e da sentença de extinção, verifica-se a perda superveniente do interesse processual, devendo o recurso de agravo ser extinto. Em face do exposto, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o que torna prejudicado o agravo interno, determinando seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 20 de julho de 2020 11:06:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator